Tribunal: TJPA
Processo: 0844134-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844134-87.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO XAVIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática. O acórdão embargado manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela representante do espólio de Arinos Rodrigues dos Santos, reconhecendo vício insanável na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a ilegitimidade passiva dos sucessores para responderem por débitos de IPTU relativos a exercícios posteriores ao falecimento do contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não se manifestar sobre a alegada ilegitimidade ativa ou falta de interesse processual da representante do espólio para apresentar exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência majoritária reconhece a legitimidade do sucessor ou representante do espólio para manejar exceção de pré-executividade, especialmente para alegar matérias de ordem pública, como ilegitimidade passiva e vício insanável na CDA.
4. No caso, o redirecionamento da execução fiscal não é automático quando o falecimento do devedor ocorre antes da constituição definitiva do crédito tributário, conferindo à representante do espólio legitimidade para suscitar a exceção.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, não havendo omissão ou contradição, mas mera tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O sucessor ou representante do espólio tem legitimidade para apresentar exceção de pré-executividade, especialmente para alegar vício insanável na CDA e ilegitimidade passiva, quando o falecimento do devedor antecede a constituição do crédito tributário.
2. A utilização de dados do cadastro imobiliário pelo fisco, ainda que de boa-fé, não afasta o dever de correção do polo passivo antes do ajuizamento da execução fiscal.

_______________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 131.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.08.2009.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação
oposto pelo
Município de Belém
, contra Acórdão de ID nº 21974707, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra
Decisão Monocrática
proferida pela relatora que subscreve, nos autos da
Apelação Cível
interposto contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo embargante em face de
Arinos Rodrigues dos Santos
e tendo como terceiro interessado a representante de seu espólio
, a Sra. Maria do Perpetuo Socorro Xavier dos Santos.

Em síntese da demanda, o Fisco Municipal alega que é credor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 458.517/2020 referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel localizado na Travessa Pernambuco Prudêncio, nº 360, bairro Campina, Belém-PA, CEP: 66017-200, referente aos exercícios de 2016 a 2018, cujo débito totaliza o valor de R$ 12.833,47 (doze mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos).

Em Exceção de Pré-Executividade (EPE), a representante do espólio, a Sra. Maria do Perpetuo Socorro Xavier dos Santos, se habilitou nos autos como terceiro interessado e pediu pela nulidade da CDA, em razão da impossibilidade de redirecionamento da execução para os sucessores, bem como a ilegitimidade passiva deles para compor a lide em virtude do fato gerador ter ocorrido em 2016 até 2018, o ajuizamento da ação em 20/08/2020, sendo que o óbito ocorreu em 10/07/2008.

Em
sentença
prolatada pelo Juízo
a quo
, foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade
, por vislumbrar elementos suficientes para comprovar o vício insanável contido na CDA cobrada pelo Município de Belém, haja vista o falecimento do executado haver ocorrido antes da inscrição em dívida ativa, bem como condenou o Fisco em sucumbência no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o
Município

de Belém
interpôs o recurso de
Apelação
e em suas razões recursais sustentou que é responsabilidade do contribuinte em fazer a atualização do sujeito passivo da relação tributária, sob pena de ainda responder pelo débito e multa por descumprimento de obrigação acessória conforme Decreto Municipal nº. 36.098/1999 (Regulamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana). Assim, pugnou pelo prosseguimento da execução.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, por observar que não é hipótese de sua atuação.

Em
Decisão Monocrática
, a relatora que subscreve conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação
.

Insatisfeito, o
Ente Municipal
interpôs o recurso de
Agravo Interno
em face da Decisão Monocrática pleiteando os mesmos argumentos trazidos em sede de apelação, assim, alegando a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, em razão da ausência do procedimento correto para identificar quais são os direitos inerentes da Sra. Maria do Perpetuo Socorro Xavier dos Santos, em razão de ter apenas apresentado EPE.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a agravada manifestou-se pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do Agravo Interno, sendo
negado provimento ao recurso
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o ora embargante opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão e contradição no acórdão embargado, no que tange a falta de ilegitimidade ativa ou de interesse processual da embargada quanto ao uso da Exceção de pré-executividade para defesa nos Autos do processo.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração, a embargada manifestou-se pela manutenção do Acórdão embargado em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a falta de ilegitimidade ativa ou de interesse processual da embargada quanto ao uso da Exceção de pré-executividade para defesa nos Autos do processo.

Possibilidade de o filho/sucessor apresentar Exceção de Pré-Executividade

A jurisprudência e a doutrina majoritárias reconhecem que o sucessor pode apresentar
exceção de pré-executividade
para alegar matérias de ordem pública, como:
Ilegitimidade passiva
(no caso, pelo falecimento do devedor antes da constituição do crédito tributário);
Nulidade do título executivo (CDA)
por vício insanável e
Inexigibilidade do crédito tributário
.

No caso do presente Autos do processo, a Sra. Maria do Perpetuo Socorro Xavier dos Santos, como
representante do espólio
, tem legitimidade para suscitar a EPE, já que
o redirecionamento da execução para os herdeiros
não pode ocorrer automaticamente quando o devedor falece
antes da constituição definitiva do crédito
.

Embora o Município alegue boa-fé por utilizar dados do cadastro imobiliário, isso
não afasta o dever de correção do polo passivo
antes do ajuizamento da execução fiscal.

A
exceção de pré-executividade foi corretamente acolhida
, uma vez que a representante do espólio demonstrou:
Vício insanável
na CDA (constituição após o óbito do devedor);
Ilegitimidade passiva
dos sucessores para responderem pelos débitos tributários de exercícios posteriores ao falecimento.

A atuação da Sra. Maria do Perpetuo Socorro Xavier dos Santos como
terceira interessada
e
legítima representante do espólio
foi adequada, e a jurisprudência sustenta sua legitimidade para manejar a EPE em tais circunstâncias.

Conforme o
leading case
:
REsp 1.104.900/RS – STJ

"A exceção de pré-executividade pode ser utilizada para arguir ilegitimidade passiva ad causam e vícios formais na CDA, desde que as alegações possam ser analisadas de plano."

Desse modo, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025